Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-57.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA PRIMEIRA FASE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no art. 171, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra o dolo do agente na prática do estelionato; (ii) estabelecer se a fração aplicável na primeira fase da dosimetria deve ser de 1/6, como pleiteado pela Defesa, ou de 1/8, conforme adotado pelo juízo sentenciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação falsa como investidor financeiro, aliada à obtenção de valores sem qualquer comprovação de aplicação e a posterior evasão do contato, configura dolo no crime de estelionato.
4. O réu repete o mesmo modus operandi em diversos casos, valendo-se de artifícios para induzir as vítimas em erro, o que reforça o dolo específico necessário à configuração do estelionato.
5. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 71, 171, 33, §§ 2o e 3o; arts. 44 e 77.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957178, 0702093-25.2021.8.07.0021, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 19/12/2024, DJe 04/02/2025.
TJDFT, Acórdão 1897884, 0702189-17.2023.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/07/2024, PJe 06/08/2024.